Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-47.2024.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003427-47.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 003.535.051-29 (RECORRENTE), RODRIGO HENRIQUE CAMPOS CAPOBIANCO - CPF: 048.483.201-86 (RECORRIDO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1003427-47.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1003427-47.2024.8.11.0007

Recorrente:

Nelsino Francisco da Silva

Recorrido:

Rodrigo Henrique Campos Capobianco

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE DANO MATERIAL E MORAL. RECONVENÇÃO. INADMISSÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO FUNDADO EM FATOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrente da apreensão de motocicleta e procedente o pedido contraposto de indenização por danos morais, condenando o autor recorrente ao pagamento de indenização ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações relativas ao veículo cabe ao vendedor ou ao comprador, à luz da transferência de propriedade; e (ii) se é cabível a condenação por danos morais em sede de pedido contraposto fundado em fatos diversos dos discutidos na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor não comprovou a efetiva conclusão da transferência de propriedade do veículo no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando sua responsabilidade pelas consequências tributárias e administrativas relativas ao bem.

4.

A existência de restrição judicial decorrente de ação trabalhista contra o antigo proprietário não afasta o dever do comprador de regularizar a situação do veículo junto ao órgão de trânsito.

5.

Em sede de Juizados Especiais, não se admite a reconvenção.

6.

O pedido contraposto, fundado em suposto dano moral derivado de fatos diversos dos ventilados na petição inicial, não é admissível, conforme o artigo 31 da Lei n.º 9.099/1995.

7.

A condenação do autor ao pagamento de danos morais deve ser afastada, por ausência dos requisitos legais e da conexão exigida entre os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do autor ao pagamento de danos morais ao requerido, mantendo-se a improcedência do pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela regularização da transferência de propriedade de veículo é do comprador, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Não se admite, em sede de juizados especiais, pedido contraposto fundado em fatos diversos dos debatidos na petição inicial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 134; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigos 31 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1003698-89.2022.8.11.0051, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 01.07.2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1051424-78.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 01.04.2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1003427-47.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1003427-47.2024.8.11.0007

Recorrente:

Nelsino Francisco da Silva

Recorrido:

Rodrigo Henrique Campos Capobianco

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Nelsino Francisco da Silva.

Ação:
de Reparação por Danos Materiais Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta
.

Sentença
(Id. 275605423): julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais a título de danos morais em favor do requerido.

Recurso Cível Inominado
(Id. 230467210): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, condenando o recorrido ao pagamento dos danos materiais pela perda do bem, afastar a condenação em danos morais, ao argumento de que foi o recorrido quem deu causa ao inadimplemento dos licenciamentos em razão de ação trabalhista na qual teve seus bens conscritos.

Contrarrazões
(Id; 275605436)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1003427-47.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.
1003427-47.2024.8.11.0007

Recorrente:

Nelsino Francisco da Silva

Recorrido:

Rodrigo Henrique Campos Capobianco

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor ante a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais e, procedente o pedido contraposto, condenando-o ao pagamento de danos morais.

Trata-se de Reclamação Cível proposta por
Nelsino Francisco da Silva em
face de
Rodrigo Henrique Campos Capobianco, em razão de suposta ausência de
transferência do bem móvel.

Da narrativa inicial o autor alega que em 2019 adquiriu uma motocicleta “Honda/NXR150 BROS ES, Ano/modelo: 2013/2013”, cor vermelha, com a placa QBK4412, chassi 9C2KD0550DR132779 e Renavan 00546088996, do recorrido.

Todavia, no mesmo ano da compra, teve a motocicleta apreendida pelo DETRAN, em razão da existência de um processo trabalhista contra o recorrido, o qual teve seus bens contritos que em decorrência dessa ação, incluindo a referida motocicleta.

Aduz que, em razão da apreensão do veículo, não pôde realizar os pagamentos, resultando em atrasos no Licenciamento Anual de 2021, 2022 e 2023, sendo o Licenciamento de 2021 incluso na dívida ativa. Por essas razões, moveu a presente ação, buscando o ressarcimento do valor pago pela motocicleta, R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como a liquidação da dívida fiscal, na quantia de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais).

O recorrido por sua vez, assevera que os fatos narrados decorreram da própria omissão do autor em não efetivar a transferência do veículo para seu nome, tendo em vista que entregou ao autor recorrente o recibo assinado com firma reconhecida em cartório (Id.

275605387).

Sustenta que, diferentemente do alegado pelo recorrente, a

constrição do bem somente ocorreu em 01/09/2021, dois anos após a venda, bem como que

a apreensão do veículo aconteceu em 28/08/2023, conforme demonstra o extrato em Id. 275605421. Por fim, destaca que o autor não efetuou o pagamento do licenciamento e IPVA, gerando a inscrição de seu nome junto à dívida ativa do estado (Id. 275605422).

Desta feita, o recorrido logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria o Código de Trânsito Brasileiro dispõe no artigo 134 do CTN, que “
no caso de
transferência
de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do
prazo
de trinta dias
, cópia autenticada do comprovante de
transferência
de propriedade, devidamente assinado e datado”.

Da análise dos autos, denota-se que o recibo foi assinado pelo vendedor/recorrido em 03/01/2019. Embora o autor tenha protocolado o pedido de transferência de propriedade em 01/02/2019 e posteriormente em 02/12/2019, não concluiu o procedimento dentro do prazo legal, o que resultou no seu cancelamento em razão da expiração em 01/06/2020, de acordo com documento em Id. 275605421 - página 02.

Nesse sentido
é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NEGATIVA
DE
PROPRIEDADE
C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE LIMINAR
VENDA
DE
VEÍCULO
– TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE
NÃO EFETIVADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DÉBITOS TRIBUTÁRIO E MULTA EM NOME DO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
VENDA
– ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003698-89.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)
.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO RECLAMANTE - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS
- VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo
. 2. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10000022220208110049 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2022)

Logo, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida.

Por outro lado, no tocante à reconvenção apresentada pelo requerido, com pedido de danos morais fundamentado na ausência de transferência do veículo conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), causando ao demandado graves transtornos e prejuízos, gerando cobrança de débitos tributários (IPVA, licenciamento) e multas que não deveriam ser de responsabilidade do reconvinte, não merece prosperar.

Conforme artigo 31 da Lei n.º 9.099/95, não se admite reconvenção nas ações propostas no âmbito dos juizados especiais e, ainda que seja admitido o pedido contraposto, este deve ser limitados aos fatos objetos da petição inicial. Confira-se:

“Art. 31.
Não se admitirá a reconvenção.

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”
. [destaques nossos].

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
PEDIDO CONTRAPOSTO FUNDADO EM FATOS DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1051424-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)”

Portanto, a condenação moral imposta ao autor deve ser afastada. No caso, ausentes os requisitos legais para a condenação, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, ressalvando-se o direito da parte interessada em propor ação própria, caso queira.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a condenação a título de danos morais imposta ao autor, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 28/04/2025